Tribunal: TJES
Processo: 0002342-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002342-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DISSOCIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DOS EMBARGOS COM OS FATOS – INÉPCIA DA INICIAL – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO – QUESTIONAMENTO DE TOTALIDADE DO TÍTULO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – ORDEM PREFERENCIAL – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1.
Da análise dos autos de origem e da execução fiscal em apenso, observa-se que a Municipalidade persegue na executória débitos relativos a ISSQN, e o Banco opôs embargos à execução fiscal baseando-se em fundamentos que dizem respeito à execução de multa administrativa aplicada pelo Procon, ignorando por completo a relação jurídica tributária subjacente.

2.
A
petição inicial apresentada nos presentes embargos é, em verdade, inepta, pois trouxe fatos e fundamentos totalmente dissociados da realidade, uma vez que a narração dos fatos equivocados (aplicação de multa administrativa pelo PROCON) não pode resultar na conclusão lógica pretendida (desconstituição de CDA na qual se consubstanciam débitos relativos a ISSQN).

3.

Conforme dispõe o Código de Processo Civil, ao magistrado poderá determinar, de ofício, inclusive em sede recursal a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao "ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor" (art. 292, §3º do CPC), sendo certo ainda que a questão constitui matéria de ordem pública não sujeita, portanto, à preclusão
.

4.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em embargos à execução fiscal, o valor da causa deve corresponder ao valor atribuído ao processo executivo quando se questiona a totalidade do título executivo, como na hipótese dos presentes autos.

5.
Consoante entende o C. STJ, as bases de cálculo previstas no artigo 85, §2º do CPC são veiculadas em ordem de preferência, consubstanciando, ainda, matéria de ordem pública

6.
Recurso do Banco desprovido e Recurso da Municipalidade provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCARD S/A e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCARD S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença de fl. 53/55, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face da Municipalidade, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando, ainda, o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 59/71, o Banco apelante sustenta, em síntese, que (i) o embargante formulou o pedido em total consonância com a exposição dos fatos, não havendo que se falar em inépcia ou improcedência do feito por ausência dos pressupostos; (ii) ainda que o embargante tenha mencionado na peça de ingresso que a CDA se refere a multa aplicada pelo PROCON, isso não configura inépcia da inicial e nem pode servir de supedâneo para manutenção da exorbitante e descabida multa aplicada ao banco nos autos de infração e, por fim, que (iii) o Magistrado deve atentar-se para um justo julgamento, analisando se de fato os critérios para aplicação do débito se foram razoáveis, proporcionais e legais, pois os “atos de Administração Pública devem estar pautados na proporcionalidade e na razoabilidade, além de devidamente fundamentados, o que não se verifica, uma vez que o valor aplicado não está em consonância com as consequências dos fatos alegados na reclamação administrativa”.

Requer, assim, que o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, julgando procedentes os pedidos.

Por sua vez, o Município apelante alega em suas razões recursais basicamente, que (i) o apelado ajuizou os embargos à execução valorando-o em R$1.000,00 (um mil reais), em flagrante violação ao CPC, devendo, pois, ser corrigido para que conste seu real valor, R$451.323,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) e que (ii) os honorários devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, que equivale, justamente, à quantia integral cobrada na execução fiscal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

No que tange ao recurso interposto pelo Banco, não lhe assiste razão.

Da análise dos autos de origem e da execução fiscal em apenso, observa-se que a Municipalidade persegue na executória débitos relativos a ISSQN de setembro de 2006 a fevereiro de 2009 (CDA nº 2069/2014), e o Banco opôs embargos à execução fiscal baseando-se em fundamentos que dizem respeito à execução de multa administrativa aplicada pelo Procon (inexistente, frise-se), ignorando por completo a relação jurídica tributária subjacente.

Verifica-se que a petição inicial apresentada nos presentes embargos é, em verdade, inepta, pois trouxe fatos e fundamentos totalmente dissociados da realidade, uma vez que a narração dos fatos equivocados (aplicação de multa administrativa pelo PROCON) não pode resultar na conclusão lógica pretendida (desconstituição de CDA na qual se consubstanciam débitos relativos a ISSQN). Esse é o entendimento da jurisprudência, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FATOS E CAUSA DE PEDIR ESTRANHOS À LIDE - INÉPCIA DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. A petição inicial será considerada inepta, nos termos do art. 330, § 1, do CPC, quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.
É inepta a petição inicial que traz fatos e fundamentos totalmente dissociados da realidade, porquanto nessas hipóteses a narração dos fatos (já que equivocados) logicamente não pode resultar na conclusão pretendida
. A petição inicial inepta importa na extinção do processo sem resolução do mérito, consoante dispõe o art. 485, IV, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000210142725001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2021)

Estando os argumentos apresentados nos embargos à execução fiscal (desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON) completamente dissociados da realidade (cobrança de ISSQN), imperiosa a manutenção da r. sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco.

Melhor sorte assiste, todavia, à Municipalidade, que requer a correção do valor da causa e a fixação dos honorários sobre o proveito econômico.

Conforme dispõe o Código de Processo Civil, o Magistrado poderá determinar, de ofício, inclusive em sede recursal, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao "ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor" (art. 292, §3º do CPC), sendo certo ainda que a questão constitui matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão. No sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO LEGAL. 1.
O valor da causa é matéria de ordem pública, o que significa dizer que o magistrado pode adequá-lo até mesmo de ofício, não estando sujeito à preclusão.
2. Em se tratando de ação de fixação ou exoneração de alimentos, o valor da causa deve corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais, nos moldes do disposto no inciso III do artigo 292 do Código de Processo Civil. 3. A teor do disposto no art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Recurso provido. (TJ-DF 07009215620188070020 - Segredo de Justiça 0700921-56.2018.8.07.0020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. -
As regras sobre o valor da causa constituem matéria de ordem pública, sendo permitido ao magistrado, de ofício, inclusive em sede recursal, alterar o valor da demanda quando atribuído montante manifestamente discrepante do benefício econômico pretendido pelo autor
( REsp 1799339/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 30/09/2020) - Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça "o valor da causa para fins de fixação da competência é calculado a partir da divisão do montante total pelo número de litisconsortes, sendo desnecessário verificar se a soma ultrapassa o valor de sessenta salários mínimos, previsto no art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001" ( REsp 1607245/PR) - Se o valor individual da causa ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, previsto pela Lei nº 12.153/2009, é de rigor sua retificação, de oficio, o que afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ-MG - ED: 10000170622112007 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em embargos à execução fiscal, o valor da causa deve corresponder ao valor atribuído ao processo executivo quando se questiona a totalidade do título executivo, como na hipótese dos presentes autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
S
egundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução
" (AgInt no AREsp n. 938.910/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 16/2/2017). 2. Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1580749 SP 2019/0269713-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

No caso dos autos foi indicado pela então embargante na inicial apenas R$1.000,00 (um mil reais) de valor da causa na inicial, enquanto que na executória o ente público persegue a quantia de R$451.323,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), valor atribuído à causa da executória em apenso.

Evidenciada a incorreção do valor da causa atribuído nos presentes autos, imperioso o provimento do recurso no ponto.

Por fim, merece provimento ainda o recurso do Município no que tange à alteração da base de cálculo dos honorários, uma vez que, consoante entende o C. STJ, as bases de cálculo previstas no artigo 85, §2º do CPC são veiculadas em ordem de preferência, o que ainda consubstanciam matéria de ordem pública:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. 1.
O artigo 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória (ordem de preferência) de que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%: (i) do valor da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii), não sendo possível mensurar esse proveito, do valor atualizado da causa
. Precedentes. 2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2002346 SP 2022/0136880-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Seguindo a ordem preferencial estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC
,
como não houve condenação
, passa-se à análise quanto a viabilidade de fixação dos honorários com base no proveito econômico. Na hipótese, vislumbra-se evidente proveito econômico para o Município, na medida em que o Banco embargante buscava se ver livre da execução em curso, tendo sido sucumbente em tal mister, o que atrai a modificação da base de cálculo dos honorários para que seja considerado “proveito econômico” do Município, qual seja, o valor da execução.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCARD S/A
, e
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para corrigir o valor da causa para R$451.323,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) e para alterar a base de cálculo dos honorários para “proveito econômico”, qual seja, o valor da execução, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária devida pelo BANCO BRADESCARD S/A para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
e ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCARD S/A
, e
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para corrigir o valor da causa para R$451.323,36 (quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) e para alterar a base de cálculo dos honorários para “proveito econômico”, qual seja, o valor da execução, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Outrossim,
majoro a verba honorária devida pelo BANCO BRADESCARD S/A para 12% (doze por cento).

Acompanho o voto de relatoria.